Tribunal: STF
Processo: ARE 682534
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTARIA MPS 133/2006. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR EM RELAÇÃO AOS COMANDOS DA LEI 8.212/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende do cotejo entre a norma regulamentadora e a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    II – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).



    III – Agravo regimental improvido.